Tribunal: TJMT
Processo: 1024765-58.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. VIOLAÇÃO DAS NORMAS DA ANS E DO ARTIGO 13, INCISO II, DA LEI 9.656/98. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 341478870 – reclamação no 1024765-58.2025.8.11.0002 – 1o Juizado Especial De Várzea Grande), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (R$ 5.000,00 - cinco mil reais); 2. PREMILINAR. 2.1- A operadora e a administradora de planos de saúde, respondem solidariamente, aos danos causados aos seus consumidores, sendo que, uma ou outra pode ser demanda, cabendo a essas, se for o caso, ação de regresso. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) Restou demonstrado: - que a parte autora mantinha contrato de plano de saúde com a parte ré; - que o plano foi cancelado de forma unilateral pela requerida, sob a alegação de inadimplência, sem prévia notificação à autora; - que a autora somente tomou conhecimento do cancelamento ao necessitar de atendimento médico; - que a ré não comprovou a realização de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme exigido pelas normas da ANS. 3.4) A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa no 557/2022, art. 14, estabelece que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais somente podem ser rescindidos mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. No mesmo sentido, a Resolução no 195/2009, em seu art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, a rescisão contratual por inadimplência somente é admitida quando precedida de notificação do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. 3.5) A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal, com aviso de recebimento, não se admitindo sua realização por simples encaminhamento de e-mail, desacompanhado de comprovação de recebimento pelo consumidor, conforme orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 3.8) Ausente prova de notificação resta caracterizada a falha na prestação do serviço. 3.9) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024765-58.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRENTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026